Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-56.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000060-56.2018.8.14.0040

APELANTE: RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). PROCEDIMENTO DESCRITO COMO REGULAR EM JUÍZO E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, AUTORIA AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POR ELEMENTOS OBJETIVOS DO CASO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Renato dos Santos dos Anjos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. Pleiteando, em preliminar, nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz e nulidade da prova testemunhal pela leitura da denúncia antes da oitiva. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, apontando invalidade do reconhecimento policial por inobservância do art. 226 do CPP. Pleiteia, ao final, redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: i) se a prolação da sentença por juiz diverso do que presidiu a instrução gera nulidade; ii) se a leitura da denúncia em audiência viciou a prova testemunhal; iii) se o conjunto probatório, especialmente o reconhecimento do réu e a palavra das vítimas, é suficiente para a condenação; e iv) se a pena de multa foi fixada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A regra do art. 399, § 2º, do CPP não tem caráter absoluto; sua inobservância configura nulidade relativa e demanda demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Embora a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas seja prática processualmente inadequada, sua ocorrência, por si só, não anula o ato sem a comprovação de que tal procedimento influenciou decisivamente o resultado do julgamento, especialmente quando a condenação se fundamenta em outros elementos probatórios firmes e independentes.

6.

O pedido de absolvição não prospera, pois a autoria e a materialidade do crime de roubo restaram devidamente comprovadas. A palavra das vítimas, firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, possui especial relevância em crimes patrimoniais e foi corroborada por um conjunto probatório robusto, incluindo o reconhecimento do réu e o depoimento da testemunha que confirmou ter emprestado a motocicleta utilizada no crime ao apelante.

7.

A fixação da pena de multa guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que ambas foram estabelecidas acima do mínimo legal com base na mesma circunstância judicial desfavorável, não havendo reparos a serem feitos.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
A alegação de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz ou por irregularidades na instrução, como a leitura da denúncia às testemunhas, depende da demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura e corroborada por outros elementos de prova judicializados, como o reconhecimento do réu e provas circunstanciais, constitui fundamento idôneo para sustentar o decreto condenatório, ainda que a defesa questione a estrita observância do rito do art. 226 do CPP. A pena de multa deve ser mantida quando fixada em simetria com a pena-base.

______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 399, § 2º, e 563

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2472243 AL 2023/0354225-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 04/06/2024, SEXTA TURMA, DJe 13/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j.19/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 22/03/2024;
AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe de 27/11/2023;
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA,

DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/ PA
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
,
04 (quatro) meses
e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, além de
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
, ID 27720797), que no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 6h30, as vítimas Henerjane Consoli Braga Martins, Sueli Aparecida Consoli Braga e Luciana Alves da Costa realizavam atividade física no interior do condomínio onde residem, conhecido como Residencial Bambuí, situado na Rua Goiânia, bairro Bambuí, cidade de Parauapebas, quando foram abordadas por um indivíduo que se encontrava em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, placa JVA-3426.

Na ocasião, o agente anunciou o assalto mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, exigindo a entrega de pertences pessoais. Durante a ação, foram subtraídos da vítima Henerjane um anel, uma aliança e uma pulseira, todos de ouro, avaliados em R$ 1.200,00; da vítima Sueli, um relógio, um cordão e um aparador de aliança, sendo os dois últimos de ouro; e da vítima Luciana, um cordão e uma aliança, ambos de ouro. Após a subtração, o autor empreendeu fuga.

Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 16h, após diligências realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em sua residência, situada na Rua Ari Barroso, bairro Caetanópolis, sendo identificado como Renato dos Santos dos Anjos. No local, os policiais apreenderam uma motocicleta com características semelhantes à utilizada no crime, além de aparelhos celulares, porções de maconha e crack, encontrando-se também no imóvel Ailton Barreira Silva.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o acusado como autor do roubo, bem como identificaram a motocicleta apreendida como aquela empregada na prática delitiva. Em interrogatório policial, o acusado negou a autoria dos fatos. Quanto a Ailton Barreira Silva, o Ministério Público deixou de oferecer denúncia por ausência de indícios de participação nos crimes apurados.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Renato dos Santos Anjos
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I do CPB e art. 28 da Lei 11.343/06.

Em ID 27720801, recebida a denúncia em 19/03/2021;

Em ID 27720802, Termo de Audiência de Instrução e julgamento realizada no dia 31/10/2018;

Em
sentença
, ID 27720804, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Renato dos Santos dos Anjos como incurso nas sanções previstas no artigo
157,
caput
, do CP e absolvê-lo do crime tipificado no art. 28 da Lei n° 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 27720859
, a defesa pugna, em sede preliminar, pela nulidade do processo por violação ao princípio da identidade física do juiz e pela nulidade da prova testemunhal, sob o argumento de que a leitura da denúncia teria sugestionado as testemunhas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a negativa de autoria e a invalidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 27720868, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 30169448, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/ PA
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
,
04 (quatro) meses
e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, além de
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questões preliminares, passo às suas análises.

PRELIMINARES-

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

Suscita a defesa, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Argumenta que, tendo sido a decisão proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual, houve prejuízo à correta valoração da prova oral. Isso porque, segundo a tese defensiva, a formação do convencimento não se esgota na análise do conteúdo verbal dos depoimentos, mas depende fundamentalmente do contato direto do julgador com as testemunhas, o que permite a percepção de elementos subjetivos como a postura, os gestos e outras reações que compõem o arcabouço de credibilidade da prova.

O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, vincula o juiz que colheu a prova à prolação da sentença. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal princípio não é absoluto, admitindo substituições como em casos de convocação, licença, promoção aposentadoria ou afastamento e, principalmente, de que a sua violação acarreta nulidade de natureza relativa.

Nesse sentido, é o posicionamento recente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. RECONHECIMENTO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes . 2.
É possível, sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado - licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito -, especialmente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local.
Precedentes. 3
. No caso, como observado no acórdão, a defesa se limitou a alegar que o réu foi condenado e, com isso, não demonstrou prejuízo concreto decorrente do ato de substituição, o que afasta a nulidade sustentada
. 4. Com suporte nas provas dos autos, o Colegiado estadual concluiu que o acusado tinha consciência da origem ilícita das mercadorias, notadamente segundo as provas testemunhais e pelo fato de que, durante a abordagem policial, o réu tentou fugir sem dar explicações sobre a negociação que havia feito. Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2472243 AL 2023/0354225-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

No presente caso, a defesa limita-se a arguir a nulidade de forma genérica, sem apontar de que maneira a decisão proferida por juiz diverso teria resultado em uma análise equivocada do conjunto probatório ou em um prejuízo efetivo ao apelante.

Ausente a demonstração do prejuízo, a preliminar não merece acolhimento.

DA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PELA LEITURA DA DENÚNCIA

Nesta preliminar, a defesa sustenta que a leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas viciou a colheita da prova. De fato, a prova dos autos confirma a ocorrência, notadamente pelo depoimento do policial militar Luiz Ricardo Silva Carvalho, que afirmou ter se recordado dos fatos "após a leitura da denúncia",
27720838/ 27720844)

Tal prática é processualmente inadequada e contraria a boa técnica de inquirição, pois pode induzir respostas e contaminar a espontaneidade da memória da testemunha. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, vedando a mera ratificação em juízo de depoimentos prestados na fase policial.

Contudo, para que se declare a nulidade, o prejuízo deve ser concreto e decisivo para a condenação. No caso em tela, a condenação não se amparou no depoimento do referido policial, que admitiu lembrar-se "vagamente dos fatos", mas sim nos relatos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha, que descreveram a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes.

Embora a prática seja reprovável, a prova essencial que fundamentou a sentença não foi maculada por ela. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a leitura da denúncia, por si só e sem a demonstração de prejuízo, não gera nulidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL . ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD . NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial . 2
. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(ut, AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 14/3/2022 .) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (Grifei)

Portanto, por ausência de demonstração de prejuízo determinante,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA AUTORIA DELITIVA E DA VALIDADE DO RECONHECIMENTO

O ponto central do recurso de mérito é a tese de insuficiência probatória, com foco na validade do reconhecimento do apelante.

A defesa alega que o reconhecimento em sede policial não obedeceu às formalidades do art. 226 do CPP, pois o apelante teria sido apresentado isoladamente. Contudo, os depoimentos judiciais da vítima Luciana Alves da Costa e da testemunha Suelen infirmam essa alegação. Ambas declararam, sob o crivo do contraditório, que o reconhecimento foi realizado com a apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas. Luciana afirmou que "o colocaram em uma sala com outras pessoas então fez o reconhecimento", e Suelen detalhou que "o acusado foi colocado ao lado de outras duas pessoas para ser reconhecida".

Ainda que houvesse irregularidade no ato, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, embora exija com maior rigor a observância do art. 226 do CPP (HC 598.886/SC), admite que a condenação se sustente quando o reconhecimento, mesmo que falho, é corroborado por um conjunto de provas independentes e robustas. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Perante o Juízo, a vítima
Hernejane Consoli Braga Martins
(ID 27720818/27720820) afirmou que, enquanto caminhava com sua mãe, irmã e uma vizinha, foram abordadas pelo apelante em uma motocicleta vermelha com banco amarelo. Contou que ele desceu do veículo gritando, proferindo xingamentos e anunciando o assalto com uma faca, ameaçando-as de morte caso corressem. Detalhou que lhe foram subtraídos uma aliança, um anel e uma pulseira. Pontuou que, embora o assaltante usasse capacete, a viseira estava levantada, o que permitiu seu reconhecimento posterior na delegacia, esclarecendo que o identificou "pelo olhar", pois ficou muito próximo dele.

A vítima
Luciana Alves da Costa
(ID 27720836/27720837) informou que também fazia caminhada com as vizinhas quando o acusado as abordou com uma faca na mesma moto vermelha de banco amarelo. Disse que tentou esconder seu cordão, mas o assaltante a viu e ordenou que o entregasse. Afirmou que o reconheceu na delegacia, onde ele foi colocado em uma sala com outras pessoas, e que pôde identificá-lo porque seu rosto "estava um pouco manchado".

Por sua vez, a testemunha
Suelen Consoli Braga
(ID 27720845/27720846) disse que estava com as outras vítimas quando foram abordadas pelo apelante, que, de posse de uma faca, anunciou o assalto. Contou que participou do reconhecimento na delegacia e o identificou como o autor do crime, esclarecendo que ele foi colocado ao lado de outras duas pessoas para o procedimento.

As duas vítimas e a testemunha que as acompanhavam durante a caminhada descreveram o autor do crime e, principalmente, o veículo utilizado de forma idêntica: uma motocicleta vermelha com banco amarelo.

A testemunha
Joelson Torres
(ID 27720821), proprietário da referida motocicleta, confirmou em juízo ter emprestado o veículo ao apelante na noite anterior ao crime, e que este só a devolveu na manhã seguinte, após o assalto.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, principalmente quando, como no caso, está em sintonia com as demais provas produzidas. O conjunto probatório é, portanto, coeso e mais que suficiente para afastar a dúvida razoável e sustentar o decreto condenatório.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos .
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei)

No caso dos autos, a autoria delitiva não se sustenta apenas no reconhecimento, mas em uma série de elementos probatórios harmônicos: os relatos coerentes das vítimas sobre o crime e o veículo; a confirmação do empréstimo da motocicleta ao apelante pela testemunha Joelson Torres.

Portanto, o acervo probatório, analisado em sua integralidade, mostra-se seguro e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Uma vez comprovada a autoria delitiva e afastada a tese de insuficiência de provas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao pedido de absolvição.

DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa requer, genericamente, a "redução da pena acessória, a qual deve seguir os mesmos parâmetros da principal". O pleito defensivo refere-se à pena de multa, pugnando por sua fixação em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

De fato, a fixação do número de dias-multa deve guardar simetria com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que orientou a fixação da pena-base.

No caso em tela, observo que o juízo sentenciante agiu com o devido acerto. Ao fixar a pena-base de reclusão em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, ou seja, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, estabeleceu, de forma proporcional, a pena de multa basilar em
11 (onze) dias-multa
, patamar ligeiramente superior ao mínimo de 10 (dez) dias.

Uma vez que este voto mantém a exasperação da pena-base privativa de liberdade, não há fundamento para alterar a pena de multa basilar, que foi estabelecida com razoabilidade e proporcionalidade.

O cálculo final, que resultou em
13 (treze) dias-multa
após a aplicação da fração de 1/6 referente ao concurso formal, também não merece reparos, pois reflete a mesma lógica aplicada à pena de reclusão.

Dessa forma, nego provimento ao pedido de redução da pena de multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026